Tribunal: TJES
Processo: 5000826-78.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-78.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SINESIO VAZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais”, proposta por Sinesio Vaz em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, nos termos da inicial e documentos anexos ao ID 39956307. Relata o autor, em apertada síntese, que a demandada realizou a inspeção em seu medidor de energia, sendo este substituído, emitindo cobrança de valores relativos a cobrança complementar. Nesta esteira, propôs a presente ação, visando, a declaração de inexistência do débito entre as partes, a par da reparação moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos autorais para: A) DETERMINAR à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9775850, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 0001493747, em razão de tal pendência; B) RECONHECER a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9775850, DETERMINANDO o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 15.102,30 (ID 42554514); e C) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de dano imaterial. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta ressaltar que, não obstante o art. art. 130 da Resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permita a recuperação de receita por consumo irregular (atual art. 590 da Resolução nº 1000), o Col. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (REsp 1605703/SP Rel. Min. HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 08/11/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 17/11/2016), como verificado in casu.

No caso sub examine, convém registrar que mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9775850 (ID 42554524), e consequentemente o débito e multa apurados unilateralmente pela requerida (R$ 5.102,30 – ID 42554514) é medida que se impõe.

Ademais, a recorrente, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a inequívoca autoria da fraude do medidor pela parte recorrida, não demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)